Tribunal: TJES
Processo: 5005866-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005866-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE FINANCEIRO. EMPRÉSTIMO E PORTABILIDADE NÃO SOLICITADOS. CONSUMIDORA IDOSA E VULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de
rescisão com pedido de repetição do indébito e indenização
na qual a requerente alega que fora vítima de golpe perpetrado pelo requerido.

Segundo as alegações iniciais,
a autora teria recebido uma ligação informando que havia sido sorteada por uma ONG ligada ao CRAS para receber cestas básicas e um cartão vale gás. No momento da entrega da cesta básica, fora solicitada uma foto da autora.

Passados alguns dias, teria chegado em sua casa um cartão do banco requerido, não solicitado ou autorizado por ela. Pouco mais de um mês depois, ao sacar sua aposentadoria, descobriu que havia sido realizada uma portabilidade para o banco requerido.

Ao procurar esclarecimentos junto ao Agibank, tomou conhecimento de dois empréstimos realizados em seu nome, além de várias transferências para destinatários desconhecidos.

Em contestação (ID
15530208
), o requerido
aduz legitimidade do contrato e repasse de valores para a conta da autora, inexistência de danos morais, e pede retorno ao
status quo ante
.

Sobreveio sentença em ID
15530266
julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica, ficando obstada o requerido de cobrar a autora por qualquer meio ou descontar valores, sob pena de multa no valor correspondente ao triplo cobrado/descontado. Condeno o requerido na restituição do valor descontado da autora, inclusive no curso da ação (art. 323 do CPC), atualizada monetariamente a contar do desconto e acrescida de juros legais a partir da citação. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso (ID
15530227
), pela reforma da sentença, reiterando os
termos da contestação
.

Igualmente resignada, a requerente apresentou recurso (ID
15530230
),
pleiteando a
reforma da sentença para lhe conceder danos morais e repetição do indébito
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto pelo Banco:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo não merecer prosperar o recurso interposto pelo Agibank. Explico.

Conforme corretamente decidido em primeira instância, a prova da regularidade da contratação, especialmente em casos de vulnerabilidade do consumidor, cabe à instituição financeira.

A simples juntada de instrumentos eletrônicos sem robusta prova de que a manifestação de vontade partiu, de fato, da consumidora, que é idosa, aposentada e possui problemas de visão, não é suficiente para afastar o vício.

Dessa forma, toda a situação demonstra que a recorrida fora vítima de um golpe, perpetrado senão diretamente pelo recorrente, por prepostos, que possuíam acesso aos sistemas do banco, razão pela qual a responsabilidade da instituição financeira subsiste, restando configurada a falha na prestação do serviço, com fulcro no art. 14 do CDC.

Registro, ainda, que o banco recorrente foi negligente ao realizar a contratação e portabilidade por meios digitais com uma cliente de perfil nitidamente vulnerável, sem tomar as cautelas necessárias para garantir a autenticidade da operação e a segurança de seus sistemas.

Isto posto, concluo que o recurso não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida no que toca ao reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos causados à consumidora.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Quanto ao recurso interposto por Maria da Conceição:

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos rendimentos comprovados (ID
15529963
) nos autos, os quais apontam para sua hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença merece reforma. Explico.

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade, ou seja, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, em que pese a juntada de contrato virtual pelo banco recorrido, este não comprovou que, de fato, houve voluntariedade na contratação de operações de crédito e/ou de portabilidade, razão pela qual fora reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Para além disso, de toda a dinâmica dos fatos, nota-se que a consumidora passou por verdadeira situação traumática, vendo seus proventos de aposentadoria se esvaírem em razão de fraude, o que por certo gerou angústia e sentimento de impotência que extrapola o mero aborrecimento.

A conduta do banco, ao permitir que prepostos confeccionem contratos manifestamente ilegais com consumidores em situação de vulnerabilidade, sem assegurar a plena ciência dos termos pactuados, configura-se abusiva (Art. 39, IV, CDC) e viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

Diante disso, para além de inexistência da relação jurídica constatada em sentença e devolução simples, entendo que a situação em questão enseja a condenação em danos morais e restituição em dobro, razão pela qual conheço em parte o recurso da parte recorrente.

Quanto à condenação à restituição em dobro, é devida porquanto os valores descontados de sua aposentadoria configuram-se indevidos, não havendo que se falar em engano justificável, havendo incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, fixou entendimento no sentido de que a devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021.

No tocante ao dano moral, entendo restar igualmente demonstrando, podendo se verificar pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela idosa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Assim, reputo razoável fixar a título de indenização por danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que entendo justo para suprir os danos morais causados à consumidora e adequado à extensão dos danos e à capacidade econômica da parte culpada, estando o valor em consonância com a jurisprudência deste colegiado,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que reformo a sentença para:

a)
CONDENAR
o banco Agibank S.A a restituir
em dobro,
os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Sra. Maria da Conceição Ferreira de Oliveira a título do empréstimo que fora declarado inexistente nos autos, devendo o valor a ser restituído ser comprovado pela recorrente em sede de cumprimento de sentença
. A partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

c)
CONDENAR

o banco Agibank S.A
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento)
—
No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Para o caso de pagamento,
deverá a empresa requerida proceder o depósito judicial, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES (Banco do Estado do Espírito Santo), nos termos do disposto nas Leis Estaduais ns. 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018 do TJES.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários de sucumbência ante o parcial provimento do recurso e a gratuidade de justiça concedida nesta decisão.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)